Tribunal: TJSP
Processo: 1003886-66.2020.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO – NULIDADE DO LAUDO PERICIAL – INOCORRÊNCIA – INTERVENÇÃO CIRÚRGICA – OBRIGAÇÃO DE MEIO – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PERÍCIA CONCLUSIVA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – INVIABILIDADE DE INDENIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.